Tribunal: TJBA
Processo: 8008345-15.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 8008345-15.2024.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Gleidson Ferreira de Almeida Advogados: Rafael Rebouças Esperidião (OAB/BA 54.848) Narjara Sousa de Oliveira (OAB/BA 78.211) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E DECOTE DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (em relação a Juliano Fraga Silva) e homicídios qualificados tentados (em relação a Josenilton Lima de Freitas, Luciano Nascimento Freitas e Valdinei Pereira dos Santos), reconhecido concurso material de crimes, com manutenção da prisão preventiva e absolvição quanto ao art. 244-B do ECA. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico, por alegada inobservância do art. 226 do CPP, implica nulidade da prova; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) saber se é cabível a exclusão da tentativa de homicídio quanto a Valdinei Pereira dos Santos e a desclassificação da imputação relativa a Josenilton Lima de Freitas para lesão corporal; e (iv) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser afastadas na fase do art. 413 do CPP. III. Razões de decidir 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a autoria encontra amparo em outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, inclusive reconhecimentos baseados em conhecimento prévio entre vítimas e acusado e ratificação judicial de elementos produzidos na investigação. 5. A prova da materialidade (laudo necroscópico, laudos/relatórios médicos e demais elementos documentais) e os indícios suficientes de autoria (depoimentos convergentes das vítimas, testemunha sigilosa e policiais que vincularam o veículo e a dinâmica dos fatos aos crimes) justificam a manutenção da decisão de pronúncia, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. 6. A desclassificação para lesão corporal e a exclusão da tentativa em relação a vítima não lesionada demandam exame aprofundado do animus necandi e da dinâmica delitiva, matéria reservada ao Conselho de Sentença quando presentes atos executórios idôneos e contexto de múltiplos disparos. 7. As qualificadoras do motivo torpe (suposta retaliação em disputa entre facções) e do recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa) não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática do reconhecimento quando houver outros elementos probatórios autônomos e confirmação em juízo. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do animus necandi, a eventual desclassificação e a apreciação das qualificadoras não manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 69, 70 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 226 e art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.017.428/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, HC 927.174/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 09.04.2025; STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 938.545/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8008345-15.2024.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)